Tribunal: TJMT
Processo: 1002360-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002360-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), F.F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 15.377.401/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA EM DEPOSITAR OS HONORÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO OUTRORA DEFERIDA – PRECLUSÃO CONFIGURADA -
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o magistrado singular tenha autorizado nova avaliação, consoante pleiteado pela executada/agravante, notório que, em caso de inércia no pagamento dos honorários em questão, o feito não poderá ficar paralisado em prejuízo da parte exequente, sendo, a priori, correta a decisão fustigada, ao prever que a execução terá continuidade com base no valor constante no auto de avaliação, como consequência da inércia da executada.

Trata-se, em verdade, de matéria preclusa, pois, mesmo intimada para dar andamento ao feito, a executada/agravante deixou transcorrer in albis o prazo, configurando a preclusão.

O art. 278, parágrafo, do CPC, dispõe que a preclusão só não prevalece se a parte provar legítimo impedimento, o que não ocorreu no caso.

O processo não admite retrocessos, deve marchar no sentido de obter solução do litígio instaurado, com um caminhar sempre para frente, sendo vedado procrastinar ilimitadamente os atos processuais relativos a uma mesma lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por F.F. COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo de da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000660-77.2018.8.11.0029, em que figura como parte contrária BANCO DO BRASIL S/A, que homologou o laudo apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 41391167-origem).

Em suas razões, sustenta a agravante que, diante da inércia no pagamento dos honorários periciais, deveria o magistrado a quo ter determinado a sua intimação pessoal para dar andamento no feito e providenciar o recolhimento.

Afirma que o não pagamento dos honorários do perito, por si só, não seria motivo para indeferir o pedido de nova avaliação, eis que está latente nos autos o erro do senhor Oficial ao avaliar o bem, vez que, havendo uma diferença tão significativa, deve a dúvida ser sanada por expert.

Alega que seu prejuízo pode chegar a milhões, eis que a diferença entre as avaliações é gritante.

Nesses termos pugna seja determinada a suspensão da execução até decisão ulterior deste agravo, impedindo o prosseguimento do feito expropriatório e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de que seja determinada avaliação judicial do imóvel constrito.

Requer, ainda, que seja reconhecida que a avaliação se deu por preços ínfimos, muito abaixo no valor venal dos imóveis, determinando seja realizada uma nova avaliação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 118545951).

Contraminuta da parte agravada (ID 119935470).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se nos autos de origem que o Magistrado de piso, tendo em vista a divergência entre a avaliação feita pelo Oficial de Justiça e a avaliação apresentada pela parte requerida, atendeu ao pedido da executada/agravante (ID 43100922) e determinou a realização de nova avaliação ao encargo desta (ID 46128399).

A perita nomeada apresentou proposta de honorários no valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) (ID 47865439).

Intimada, a parte executada discordou do valor pleiteado e requereu a nomeação de novo perito, ou então, a intimação da perita nomeada para formular nova proposta de honorários (ID 48240132).

A perita manifestou nos autos, mantendo o valor dos honorários (ID 50718695), razão pela qual a parte executada requereu a nomeação de novo perito para os trabalhos (ID 51628225).

O Juízo a quo determinou a nomeação da empresa REAL BRASIL CONSULTORIA (ID 51868928), a qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) (ID 52991312).

Intimada para se manifestar acerca da proposta de honorários, a executada novamente discordou do valor e requereu a nomeação de perito local que desempenhe atividade de corretor de imóveis ou, caso indeferido, a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias, com o propósito de a Requerida arrecadar fundos para o pagamento dos honorários periciais (ID 54823885).

O Magistrado de piso determinou a intimação do perito para se manifestar e, havendo redução do valor dos honorários periciais, a intimação das partes para se manifestarem, bem como a executada provar o seu recolhimento (ID 56276651).

A empresa contratada para a perícia manifestou pela manutenção da proposta apresentada (ID 57564322).

Foi feita a intimação da parte requerida para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a manifestação do perito (ID 59414151).

Decorrido o prazo, foi feita a intimação da exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista o decurso do prazo para os requeridos se manifestarem (ID 65048756).

A parte exequente, tendo em vista a inércia da executada nas providências cabíveis para realização da perícia que solicitou, requereu o andamento do feito, cancelando-se o procedimento, encaminhando-se as diligências para expropriação de bens, com base nos valores apontados anteriormente (ID 66755212).

Ato contínuo, o juiz a quo, reconhecendo a inércia da parte executada em providenciar o pagamento dos honorários periciais, homologou o laudo apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça no ID 41391167, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

O laudo de avaliação firmado pelo oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que só se admite nova avaliação nos casos previstos no art. 873, do CPC.

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”.

No caso em apreço, a parte Executada em que pese tenha impugnado o laudo de avaliação, não trouxe fundamentação expressiva de eventual erro de avaliação, bem como, manteve-se inerte não realizando o pagamento dos honorários periciais, para a avaliação ser realizada por perito nomeado.

Ademais, o Sr. Oficial de Justiça Avaliador é dotado de fé pública, não sendo crível que apresentaria laudo avaliativo com incorreção. Assim, entendo que a presente impugnação não preencheu o requisito do artigo 873, II, do CPC (erro na avaliação), motivo pelo qual rejeito a impugnação em testilha.

Ante o exposto, homologo o laudo apresentado pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 41391167).

Dando prosseguimento no feito, o exequente deverá promover a intimação pessoal do credor hipotecário sobre o referido imóvel, assim como dos eventuais avalistas e seus respectivos cônjuges, ficando desde já instado a recolher as custas necessárias, no prazo de 5 dias, sob pena de revogação da penhora.

Comprovado, nos autos, o efetivo registro da referida penhora, bem como a regular intimação pessoal do credor hipotecário, dos avalistas e de seus respectivos cônjuges, aguarde-se, em cartório, o transcurso do prazo de impugnação.

Decorrido o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de hasta pública.

Cumpra-se.” (ID49562485-origem)

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Defende o agravante que a decisão merece reforma ao argumento de que
, diante da inércia no pagamento dos honorários periciais, deveria o magistrado a quo ter determinado a sua intimação pessoal para dar andamento no feito e providenciar o recolhimento.

Sem razão, contudo.

Isso porque, do breve resumo dos fatos processuais que culminaram na decisão recorrida, em que pese o magistrado singular tenha autorizado nova avaliação, consoante pleiteado pela executada/agravante, notório que, em caso de inércia no pagamento dos honorários em questão, o feito não poderá ficar paralisado em prejuízo da parte exequente, sendo, a priori, correta a decisão fustigada, ao prever que a execução terá continuidade com base no valor constante no auto de avaliação, como consequência da inércia da executada (ID 59414151-origem e 65048756-principal).

Trata-se, em verdade, de matéria preclusa, pois, mesmo intimada para dar andamento ao feito, a executada/agravante deixou transcorrer in albis o prazo, configurando a preclusão.

O art. 278, parágrafo, do CPC, dispõe que a preclusão só não prevalece se a parte provar legítimo impedimento, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DA PENHORA – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLSUÃO – LEGÍTIMO IMPEDIMENTO – REQUISITO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO INTERESSADO NA DILIGÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o juízo de origem determina o pagamento dos honorários do perito pela nova avaliação no imóvel e o interessado na diligência não cumpre essa decisão e se atém a discutir a penhora efetivada há anos, fica configurada a violação ao princípio da cooperação judicial. Para o afastamento da preclusão é necessário estar evidenciado o legítimo impedimento (art. 278, parágrafo único, do CPC).” (TJ-MT, RAI no. 1000110-33.2022.811.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em: 16/03/2022)

Lado outro, afirma a agravante que o não pagamento dos honorários do perito, por si só, não seria motivo para indeferir o pedido de nova avaliação, eis que está latente nos autos o erro do senhor Oficial ao avaliar o bem, vez que, havendo uma diferença tão significativa, deve a dúvida ser sanada por expert.

Como dito, o magistrado de piso já havia deferido a realização da nova avaliação do imóvel, condicionando-a ao pagamento dos honorários periciais pela executada
(ID 46128399), porém esta não se realizou por inércia da própria requerente da nova perícia.

Sobre o assunto:

“RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução – Insurgência contra a r. decisão que manteve a declaração de preclusão da prova, homologando o cálculo apresentado pelo agravado e a avaliação realizada por Oficial de Justiça – Inadmissibilidade – Hipótese em que o imóvel já foi inicialmente avaliado por Oficial de Justiça – Reavaliação a ser realizada por perito judicial que foi deferida justamente por acolher a impugnação apresentada pelos agravantes – Agravantes que deixaram de recolher sua parte dos honorários periciais, mesmo após o deferimento de parcelamento e da concessão de prazo suplementar – Pedido de reavaliação a ser realizada por Oficial de Justiça que foi apreciado e rejeitado, por não se constatar a existência de prova da alegada impossibilidade financeira – Preclusão bem configurada ante a inércia dos próprios agravantes – Correta homologação da avaliação já realizada por Oficial de Justiça – Inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao artigo 805 do CPC – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2269628-63.2020.8.26.0000, Relator: Roque Antônio Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 15/02/2021)

Ressalta-se que o processo não admite retrocessos, deve marchar no sentido de obter solução do litígio instaurado, com um caminhar sempre para frente, sendo vedado procrastinar ilimitadamente os atos processuais relativos a uma mesma lide.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022